Tribunal: TJDFT
Processo: 0763438-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissão face a ausência de fixação do percentual a título de honorários advocatícios.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. De fato, há vício no acórdão em decorrência da ausência de indicação do percentual a título de honorários. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que passe a constar a seguinte redação: “(...) Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro”.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos do item 3.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.